Tribunal: TJBA
Processo: 8077990-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077990-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
DA SENTENÇA QUE, EMBORA RECONHEÇA A CONCLUSÃO PERICIAL, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO COM BASE EM CÁLCULO ADMINISTRATIVO A MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. O Apelante, vítima de acidente de trânsito, ajuizou a demanda alegando que o valor recebido na via administrativa foi inferior ao devido, considerando a invalidez permanente de que padece. O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a existência da lesão e do nexo causal, entendeu que o montante pago administrativamente era suficiente, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a correção da sentença de primeiro grau, especificamente no que tange à valoração da prova pericial judicial para a fixação do montante indenizatório do seguro DPVAT e se o valor pago administrativamente pela seguradora corresponde, de fato, à extensão do dano apurado em juízo.

A prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui primazia sobre a avaliação realizada unilateralmente na esfera administrativa para a aferição do grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito. O laudo pericial judicial constitui o elemento técnico fundamental para a correta aplicação da tabela de graduação de invalidez prevista na Lei nº 6.194/74.

No caso concreto, o perito judicial concluiu que o Apelante é portador de "invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo com média repercussão (50%)". A aplicação dos percentuais previstos na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/2009, sobre a conclusão pericial, resulta em um valor indenizatório superior àquele que foi pago administrativamente à vítima. A base de cálculo para lesão em "membro inferior" é de 70% sobre o teto indenizatório, e não de 25% referente à articulação do "joelho", como considerado na via administrativa, uma vez que o laudo judicial atestou o comprometimento funcional do membro como um todo.

A sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao reconhecer as conclusões do laudo pericial em sua fundamentação, mas, contraditoriamente, julgar improcedente o pedido de complementação, validando o pagamento administrativo a menor. Tal dissonância entre a prova técnica acolhida e o dispositivo do julgado impõe a reforma da decisão para adequá-la ao conjunto probatório dos autos e à legislação aplicável.

Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença de primeiro grau, condenando a seguradora Apelada ao pagamento da diferença entre o valor da indenização apurado com base no laudo pericial judicial e o montante já quitado administrativamente, com a incidência dos consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8077990-78.2021.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
EVANDRO ANUNCIACAO DOS SANTOS

e Apelados
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora